Tribunal: TJSP
Processo: 2022391-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo e suspensão do processo. Eventual homologação do acordo que não supriria o dever da parte de providenciar os documentos necessários ou recolhimento dos emolumentos exigidos pelo oficial do cartório de registro de imóveis. Responsabilidade do credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de homologação de acordo e suspensão do processo. Eventual homologação do acordo que não supriria o dever da parte de providenciar os documentos necessários ou recolhimento dos emolumentos exigidos pelo oficial do cartório de registro de imóveis. Responsabilidade do credor hipotecário pelo cancelamento dos gravames. Decisão mantida. Recurso improvido.